Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-25.2019.8.11.0096
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000733-25.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VONALDO BENTO SILVA - CPF: 050.730.371-70 (APELANTE), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR E ILICITUDE PROBATÓRIA

– REJEIÇÃO – INGRESSO POLICIAL PRECEDIDO POR FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE PERMANENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/06 POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA MESMA LEI – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES DA APREENSÃO – DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS, TOTALIZANDO MAIS DE MEIO QUILO –
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES PRESENTES – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO JUDICIALMENTE AUTORIZADA – INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO PERMANENTE E ESTÁVEL CORROBORADOS EM JUÍZO –
4.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
5.
PLEITEADA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 – INDEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –
6.
VINDICADA A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – NATUREZA CUMULATIVA – AFERIÇÃO DE MISERABILIDADE QUE INCUMBE À FASE DE EXECUÇÃO –
7.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, pois o ingresso desautorizado dos agentes estatais ao domicílio do apelante foi precedido de fundadas razões que os levaram a concluir pela existência de flagrante delito no interior do imóvel.

2.
Não prospera o pedido de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos angariados ao inquérito e às peculiaridades do caso concreto de que trata art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual tampouco há falar em desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

3.

Considerando que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, notadamente o relatório de acesso judicialmente autorizado aos dados telefônicos do réu e o depoimento judicial do policial civil responsável pela diligência, são suficientes para demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual do agente, com a finalidade específica de desenvolver o tráfico de entorpecentes na comarca de origem, configurada está a figura típica insculpida no art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

4.
É inviável a redução da pena-base ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram idoneamente valoradas na sentença, especificamente a natureza e a quantidade da droga.

5.

A condenação pelo delito de associação para o narcotráfico obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, cuja incidência
in casu
também esbarra na existência de outras ações penais em trâmite contra o recorrente, inclusive por delito da mesma espécie.

6.
Eventual pobreza do condenado foi considerada na sentença por ocasião da fixação do valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, descabendo cogitar a exclusão da sanção de multa, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a impossibilidade de adimplência e a miserabilidade do acusado devem ser aferidas pelo juízo da execução penal.

7.
Recurso conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VONALDO BENTO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VONALDO BENTO SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT na ação penal n.º 733-25.2019.8.11.0096 – código 93536, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, cumprindo frisar que, no mesmo julgamento, o sentenciado foi
absolvido
do crime previsto no
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 30145990 e ID 30145991, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do processo
ab initio
, nos termos do art. 564, inc. IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a apreensão das drogas em sua residência e a própria prisão em flagrante se aperfeiçoaram no contexto de
invasão domiciliar por parte dos policiais militares
, a tornar ilícitos e imprestáveis os elementos probatórios obtidos por ocasião da diligência.

No mérito
, almeja a
absolvição

das infrações
pelas quais foi condenado, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo

e na
atipicidade da conduta
, alegando, respectivamente, que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a condenação pelo
crime de tráfico de drogas
, ao passo que, quanto ao
delito de associação para o narcotráfico
, a conduta do agente careceria da elementar do tipo consistente no ânimo associativo permanente e estável.

Subsidiariamente
, sustenta que, uma vez desentranhadas as provas alegadamente ilícitas, seria de rigor a
desclassificação das condutas
para o delito único de porte de drogas para consumo próprio, com a consequente remessa do feito ao órgão acusador para fins do disposto na Súmula n.º 337 do STJ, ou, acaso mantida a classificação típica do tráfico de drogas, vindica a aplicação da respectiva
pena-base no mínimo legal
e a
incidência do redutor previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, bem como requer a
exclusão da pena de multa
, ante a sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões vistas no ID 30145995, ID 30145996, ID 30145997 e ID 30145998, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 33490982, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADAS A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR E A ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 30145992), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, todavia, verifica-se que o recorrente suscita a
preliminar
de nulidade do processo desde o flagrante
,

alegando, em abono à arguição, que
não autorizou a entrada dos policiais militares à sua residência e que a busca domiciliar tampouco foi precedida de mandado judicial
, de modo que, na intelecção defensiva, teria havido verdadeira
invasão ao domicílio do réu
, a eivar de ilicitude e tornar imprestáveis as provas obtidas por ocasião da diligência, impondo-se assim o seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157 do CPP.

No entanto, a tese preliminar não faz jus à acolhida.

A uma
, porque, embora o apelante tenha negado em juízo que autorizou o ingresso da guarnição policial no seu domicílio e conquanto a i. defesa consigne nas razões recursais que ninguém permitiria que a própria casa fosse vasculhada pela Polícia (ID 30145990 - Pág. 3), há elementos probatórios nos autos apontando em sentido contrário, isto é, de que
a entrada dos agentes estatais e a busca residencial foram franqueadas pelo genitor do réu
, o
efetivo proprietário do imóvel
, consoante relataram em audiência

as testemunhas compromissadas
Jonivaldo Atanasio da Silva Miranda
e
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
, responsáveis pela diligência.

A duas
, porque, ainda que assim não fosse, a dinâmica da ocorrência que levou à busca domiciliar, por si só, evidencia as
fundadas razões de flagrante delito no interior da casa do apelante
e, por isso mesmo, justifica o ingresso desautorizado dos agentes de segurança pública na propriedade.

Como se sabe, o crime de
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“Os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta
, embora a
situação antijurídica gerada se prolongue no tempo
até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, há que se ter em princípio que, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada desautorizada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

A propósito,
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES j. 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso
sub judice
, os elementos informativos angariados ao inquérito, notadamente o boletim de ocorrência n.º 2019.89886 (ID 30145507), e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que funcionaram na apuração são aptos a denotar a
existência de

fundadas razões quanto à ocorrência de flagrante delito no domicílio do recorrente e de justa causa para a realização de busca no local
.

Ocorre que o
réu havia sido abordado em um bar momentos antes
, pelos mesmos agentes de segurança pública,
em poder de narcótico
, especificamente portando maconha no bolso direito de sua bermuda,
logo após a

Polícia Militar

receber denúncias anônimas
no sentido de que um indivíduo do sexo masculino –
vestindo a mesma camiseta e o mesmo boné que o recorrente no dia fatídico
–
havia passado a manhã vendendo drogas naquele estabelecimento comercial
.

Ademais,
ao chegar no local noticiado, a guarnição policial notou o nervosismo do suspeito e efetivamente localizou, além da droga que portava o réu, diversos invólucros plásticos no banheiro do estabelecimento contendo resquícios de psicotrópicos
, confirmando assim a ocorrência de traficância naquela localidade.

Oportunamente, friso que, segundo o depoimento judicial da testemunha
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
, comandante da guarnição, a
notitia criminis
por ele recebida dava conta de que
o
modus operandi
do infrator consistia justamente em portar pequenas quantidades de entorpecente
, tão somente o bastante para a venda,
reabastecer-se do produto ilícito em uma residência próxima
e, desta feita, voltar ao bar para dar prosseguimento ao comércio malsão, tendo a testemunha revelado ainda que, ao ser abordado pelos policiais,
o réu lhes disse que os levaria até a sua casa e inicialmente os levou até a habitação de seu genitor –
com quem não residia havia meses
–
, peculiaridades que certamente corroboram a suspeita dos agentes estatais quanto à existência de mais drogas proscritas na vivenda do flagrado.

Ainda de acordo com o depoimento da testemunha
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
,
o pai do réu informou o endereço atual deste e franqueou a entrada da guarnição no imóvel de sua propriedade
, narrando o testemunhante também que, quando chegaram à residência do apelante, os policiais depararam-se com a porta apenas encostada e
puderam visualizar já na entrada, sobre a geladeira, outras porções de drogas de diferentes espécies
.

Como se vê, os agentes da Polícia Militar demonstraram satisfatoriamente
a existência de fundadas razões que justificam o ingresso, ainda que desautorizado
, no domicílio do suspeito.

Neste ponto, consigno não ignorar que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Nesse contexto,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos
princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente
.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Na hipótese, como já dito, após receberem denúncia anônima revestida de detalhamentos, os policiais militares se dirigiram até o sítio informado, onde encontraram diversos invólucros vazios com resquícios de substância entorpecente, espessando a probabilidade de traficância no local, bem como verificaram a presença de indivíduo com as mesmas roupas que aquelas repassadas à corporação via 190, com quem realmente foi localizada droga ilícita no momento da revista pessoal, tudo a conferir verossimilhança à denúncia apócrifa e a justificar o empreendimento diligências posteriores voltadas a averiguar a veracidade quanto ao
modus operandi
noticiado.

Mesmo porque, no que refere à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem narcotráfico
,
não se pode olvidar que os infratores revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato.

Em suma, diante das provas dando conta da autorização do proprietário para o ingresso policial no imóvel, bem como das fundadas razões expostas pelos agentes de segurança pública para justificar a suspeita de flagrante delito no interior da residência, com a posterior confirmação da situação de flagrância permanente, deve ser afastada a tese de invasão domiciliar suscitada nas razões recursais e também o pedido de reconhecimento quanto à ilicitude das provas obtidas durante a busca residencial.

Com base nessas premissas,
rejeito

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 24/03/2019, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Jô”, situado na Rua Irmãos Bendis, bairro Cidade Alta, na Comarca de Itaúba/MT, o apelante
VONALDO BENTO SILVA
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,

adquiriu
,
trouxe consigo
,
expôs à venda
e
tinha em depósito
substâncias entorpecentes.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar, o apelante

VONALDO BENTO SILVA
, com consciência e vontade, constituía e integrava, pessoalmente, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV”.

Segundo a preambular, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um homem, vestindo camiseta preta e boné de crochê, estava vendendo substâncias entorpecentes no bar discriminado alhures, razão pela qual a guarnição se deslocou até lá, localizou o ora recorrente com as mesmas características que foram noticiadas e, durante a revista pessoal, encontrou no seu bolso direito uma porção pequena de maconha, bem como vários invólucros vazios de droga dispensados no banheiro do estabelecimento.

A peça inaugural narra que, ato contínuo, ao ser conduzido, o apelante informou aos policiais que possuía mais substâncias psicotrópicas em sua residência, concordou em lhes entregá-las e acompanhou os agentes estatais até o seu domicílio, onde foram apreendidos 594g (quinhentos e noventa e quatro gramas) de maconha, uma porção de pasta-base de cocaína e uma porção de cocaína.

Por fim, a denúncia aponta que, em continuação das diligências, a Polícia Civil acessou os dados telefônicos do increpado, tal qual autorizado judicialmente nos autos de código 93149, e constatou a existência de diálogos que atestam o tráfico de drogas e a associação para o narcotráfico por parte do suspeito, bem como a sua participação na organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e, após o transcurso do devido processo legal, foi
condenado
pela prática tão somente dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da requerida absolvição do crime de tráfico por falta de provas e da pleiteada desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06:

A
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 30145507); do termo de apreensão (ID 30145508 - Pág. 2); do laudo de constatação preliminar e definitivo da droga e anexos fotográficos, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína (ID 30145517 e ID 30145525); do relatório policial de quebra de sigilo telefônico (ID 30145531 e ss.); e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
VONALDO BENTO SILVA
nos delitos e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordado e preso justamente enquanto
trazia consigo
,
expunha à venda
e
possuía em depósito
substâncias entorpecentes proscritas no território brasileiro.

Ademais, a situação de flagrância é corroborada pelos depoimentos prestados na fase judicial pelas testemunhas
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
e
Jonivaldo Atanasio da Silva Miranda
, as quais foram uníssonas em narrar que, na data do fato, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima dando conta de que um homem, vestindo camiseta preta e usando um boné de crochê, estaria vendendo drogas no comércio denominado “Bar do Jô”, sendo que, ao se dirigirem ao local, encontraram diversos invólucros de drogas vazios e dispensados no banheiro do estabelecimento e se depararam com o ora apelante com as mesmas vestes informadas na
notitia criminis
, o qual efetivamente portava, no momento da abordagem, uma pequena porção de maconha.

Não bastasse, foram confiscadas ainda na residência do réu vultosa quantidade de maconha e uma porção de pasta-base de cocaína, sendo de se frisar que, consoante o depoimento da testemunha
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
, as circunstâncias da apreensão guardam correspondência com o
modus operandi
noticiado à Polícia pelo denunciante anônimo, segundo o qual o infrator trazia consigo pequenas quantidades de psicotrópicos, reabastecia-se reiteradamente do material ilícito em residência próxima e retornava ao bar para dar prosseguimento à mercancia ilícita.

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quanto inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu,
as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares vão ao encontro do relatório elaborado pela Polícia Civil e acostado no ID 30145531 e ss., de acordo com o qual o réu se dedica ao narcotráfico e
seria o traficante responsável pelo comércio de drogas ilícitas no bairro Cidade Alta
, na comarca de Itaúba/MT, bem como são corroboradas pelas próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
, razão pela qual
tampouco prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
expressiva quantidade e a diversidade de drogas
apreendida em poder do recorrente, pois a análise concatenada do termo de apreensão e dos laudos de constatação preliminar e definitivo evidencia que o réu,
além de portar uma porção pequena de maconha
,
detinha em depósito outras duas porções maiores da mesma substância
e
uma quarta porção de pasta-base de cocaína
, sendo que a
maconha confiscada totalizou massa de 601,1g
(seiscentos e um gramas, cem miligramas)
e a cocaína apreendida totalizou massa de 13,9g
(treze gramas, novecentos miligramas), a configurar uma das maiores apreensões de droga da comarca, conforme relatou a testemunha
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
.

Isto significa dizer que o réu foi
preso em poder de drogas de diferentes espécies
,
uma delas de
natureza altamente nociva

e a outra, embora menos viciante, com massa de
mais de meio quilo
e acondicionada em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
, tanto é que o apelante foi flagrado com uma porção menor de maconha no bolso,
em estabelecimento cujo banheiro continha diversos invólucros vazios de droga
(ID 3014550 - pág. 2).

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também apontam para a destinação mercantil das substâncias
, pois, embora a defesa sustente que havia várias pessoas no bar onde ocorreu a abordagem e que os invólucros plásticos poderiam pertencer a qualquer uma delas, é certo que, a teor dos testemunhos colhidos em juízo,
o recorrente foi implicado no comércio malsão momentos antes
, por
denúncia anônima que pormenorizava o
locus delicti
, a camiseta e o boné do infrator e também o seu
modus operandi
– os quais foram posteriormente confirmados mediante diligências policiais –, tudo isso
além de ter demonstrado nervosismo na abordagem e de ter inicialmente mentido sobre onde realmente morava
.

Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes no estabelecimento onde foi preso, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a expressiva quantidade de drogas mantida em casa pelo acusado destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Deste modo, o simples fato de
possuir em depósito
o vultoso montante de substâncias ilícitas com a
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
e
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 07

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
a conduta e as condições pessoais e sociais
do apelante fazem roborar a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, embora não registre maus antecedentes ou reincidência,
possui outras 02 (duas) ações penais em trâmite na comarca de origem
,
sendo uma delas voltada a apurar justamente a prática do crime de narcotráfico
(n.º 260-49.2013.811.0096 – código 70978).

Não bastasse, a testemunha
Jonivaldo Atanasio da Silva Miranda
, ao ser ouvido pela autoridade judiciária da instância singela, aduziu que o recorrente lhe revelou, em conversa informal, que a quantia pecuniária em espécie localizada em seu domicílio, cerca de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), era oriunda do tráfico de drogas, nas palavras do testemunhante,
“
ele deu vários argumentos,
né, lá, durante a ocorrência, mas
só que ele falou que ele já estava, né, trabalhando há alguns dias, há algum tempo, vendendo entorpecente”

(ID 30146463) – Negritei.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
trazia consigo
e
detinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, bem como que as
expunha à venda
momentos antes da sua abordagem, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da almejada absolvição do crime de associação para o narcotráfico por atipicidade da conduta
:

Na mesma toada, quanto ao delito tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06, o requerimento absolutório tampouco comporta provimento.

Como é cediço,
o
crime de associação para o tráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos nos artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o
simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

In casu
, ao revés do quanto sustentado pela defesa, o acervo probatório
revela com
segurança a presença do
ânimo associativo permanente e estável
entre o apelante e terceiros indivíduos, que se organizavam
habitualmente
para a prática e o desenvolvimento do tráfico de drogas, cumprindo frisar que as provas documentais angariadas na fase inquisitiva, corroboradas que estão pela prova oral colhida durante a instrução criminal, denotam que a
congregação de vontades e esforços era

sólida
,
permanente

e com

divisão de tarefas bem delineada
.

Com efeito, verte dos autos que, após a prisão em flagrante do réu, a autoridade policial representou pela autorização de
acesso aos dados telefônicos do flagrado
(ID 30145526), o que foi
judicialmente deferido
nos autos n.º 494-21.2019.811.0096 – código 93149 (ID 30145529), sendo que o resultado da diligência foi pormenorizado no relatório parcial I, juntado no ID 30145531, e nas imagens anexas.

De acordo com o aludido relatório, o apelante integrava, no aplicativo de mensagens instantâneas denominado ‘Whatsapp’, o grupo autointitulado “Partiu Fervor”, no bojo do qual, segundo o documento,
“há informativo sobre o cadastramento dos novos membros do CV (Comando Vermelho) que irão trabalhar com o fornecimento de drogas no município
, sendo feita a
divisão por bairro
e durante a conversas informam que
VONALDO será responsável pelo bairro Cidade Alta
, neste município”
(ID 30145531) – Grifei
.

Com efeito, nas imagens de captura de tela (
“prints”
de celular), é deveras possível verificar o “cadastro” do recorrente na organização criminosa, o qual discrimina o seu nome, a sua alcunha, a sua rua, cidade, telefone para contato e o bairro de atuação

(ID 30145531 - Pág. 4).

A partir das imagens captadas do grupo integrado pelo apelante, é possível notar também que a
ferramenta virtual era utilizada pela facção criminosa
conhecida como “Comando Vermelho” para
informar seus membros a respeito dos famigerados “salves”
, isto é, ordens e decisões emanadas pelos líderes da organização, como, por exemplo, a proibição de práticas criminosas contra motoristas do aplicativo
uber
, retratada no anexo de ID 30145531 - Pág. 4.

Ademais, o referido grupo de mensagens era instrumentalizado, outrossim, para a
exposição da tabela de preços de entorpecentes
e, segundo consta das capturas de tela,
“para o gerente da quebrada revender as biqueiras da quebrada (...) MACONHA KG À vista – 2.100$ Prazo – 2.200$”

(ID 30145531 - Pág. 5), sendo de se frisar ainda que, em dado momento dos diálogos, os demais integrantes comentam sobre uma suposta
dívida contraída pelo ora recorrente
,
derivada da prévia aquisição de 2kg (dois quilos) de maconha
, a qual o increpado vinha adimplindo
“aos poucos”
(ID 30145531 - Pág. 5/6), o que
certamente corrobora a estabilidade, permanência e durabilidade da agremiação
.

Conquanto o elemento informativo ora cotejado tenha sido produzido na esfera administrativa, a sua idoneidade – e consequentemente, o dolo associativo do recorrente –, foi
corroborada em juízo
através do depoimento prestado pela testemunha
José Marcelino de Albuquerque
, investigador da Polícia Civil que auxiliou a autoridade policial no acesso aos dados telefônicos, a qual
confirmou ao magistrado
a quo
que o acusado realmente integrava o grupo em questão
, em que se verificavam
“conversas referentes ao Comando Vermelho (...) conversas que dariam a identificar (...) pessoas que seriam batizadas ou que já estariam batizadas pelo Comando Vermelho”

(ID 30146463) – Sublinhei.

A propósito,
friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
. Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

Na hipótese, as peculiaridades que tangenciam o caso concreto, a exemplo dos
diálogos mantidos entre o apelante e seus correligionários
e
do seu “cadastro” em organização voltada à traficância
, assomados às conversas denotando a existência de
dívidas pretéritas do recorrente junto ao grupo infrator
,
à grande quantidade de substâncias entorpecentes de diferentes espécies apreendidas em seu poder
, bem como o
depoimento do policial civil
que diligenciou na quebra do sigilo telefônico, a meu ver, demonstram que
o dolo do acusado extrapolou o mero concurso de agentes

e adquiriu

conotações de permanência e de estabilidade que caracterizam a
societas criminis
.

Nesses termos,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que estão comprovadas
, além da dúvida razoável, a materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas e a respectiva autoria do insurgente.

Com base nestas assertivas,
mantém-se
a condenação.

3.

Da vindicada redução da pena-base ao mínimo legal
:

Ressai do r. édito impugnado que, ao contrário do que se deu com a pena-base do delito de associação para o narcotráfico, a sanção básica derivada do crime de tráfico de drogas afastou-se do patamar mínimo legal e foi fixada em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída à
NATUREZA E À QUANTIDADE
da droga, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Analisando as diretrizes do artigo 59, do Codigo Penal (...) sendo que as circunstancias lhe são
amplamente desfavoráveis, em decorrência da quantidade elevada de drogas apreendidas (594g de substancia análoga a maconha; 01 (uma) porção pequena de substancia análoga a maconha; e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína), autorizando assim o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei n°. 11.343/06
. (...) Após análise das circunstâncias judiciais,
aumento a pena em 1/8 e fixo pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
”.
(ID 30145975 - Pág. 3

Como se sabe, o comando do art. 42 da Lei n.º 11.343/06 preceitua que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Deste modo, inexiste qualquer ilegalidade na dosimetria levada a efeito pelo d. juízo sentenciante, o qual, inclusive,
obrou em acerto ao elevar a pena-base diante da expressiva
quantidade
de drogas
–
cerca de 600g (seiscentos gramas)
–
e da
natureza
diversa dos psicotrópicos
, dentre os quais,
pasta-base de cocaína
, substância altamente nociva e de elevado poder viciante.

Em situação relativamente semelhante, em que foi confiscada menor quantidade de substâncias que na hipótese presente, o eg. Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade na exasperação da reprimenda basilar:

“
De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas
e do art. 59, do Código Penal,
a Corte de origem considerou a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas apreendidas com a paciente - 211,3 gramas de crack, 69,3 gramas de cocaína e 61,8 gramas de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada
. (...). Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 523.453/ES, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, j. 22/10/2019, DJe 29/10/2019) – Grifei.

Deste modo, havendo fundamentação idônea apta a embasar o desvalor atribuído na sentença à
NATUREZA E À QUANTIDADE

da droga, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

Ad argumentandum tantum
,

embora tal ponto não tenha sido objeto de insurgência recursal, tampouco há que se cogitar a readequação do
quantum
de incremento operado pelo juízo
a quo
sobre a pena-base, cuja
fixação

constitui
atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às
instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, ou seja, a viabilidade da modificação do aumento aplicado na instância singela dependeria da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Mesmo porque, consoante o
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunida
s
do TJMT,

inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
exatamente como ocorreu
in casu
.

Conservam-se
, pois, as penas-bases estipuladas na sentença.

4.

Da pretendida incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06:

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Dito de outra forma, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, diante desta exigência de índole legal, é evidente que o acusado
não
faz jus à aplicação da referida minorante
.

A uma
, porque o recorrente foi condenado pelo crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e é cediço que a mera
“
condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito,
evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa
”.
(HC 520.526/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019) – Destaquei.

A duas
, porque, conquanto o apelante seja tecnicamente primário, é certo que
ostenta pelo menos outros 02 (dois) processos-crime tramitando em seu desfavor
, especificamente a ação penal n.º 1013-64.2017.811.0096 – código 83352 e a ação penal n.º
260-49.2013.811.0096 – código 70978, sendo que
esta última visa apurar justamente o crime de tráfico de drogas por parte do ora insurgente
.

E a teor da
Enunciado Orientativo n.º 52
editado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
.
(Incidente

de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018).

A três
, porque não se descuida que a
nociva natureza
e a
vultosa quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas foram consideradas e instrumentalizadas na primeira fase da individualização da pena, não podendo, portanto, funcionar como circunstâncias modulares do cabimento ou não do chamado “tráfico privilegiado”, sob pena de incorrer em
bis in idem
(ARE com repercussão geral n.º 666.334/RG, Rel.: Min. GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014).

Contudo, o relatório de acesso aos dados telefônicos do réu elaborado pela Polícia Civil, assomado ao depoimento judicial da testemunha
José Marcelino de Albuquerque
, certamente levam a concluir que o apelante se dedica a atividades criminosas e está envolvido em atividades ou organizações ilícitas.

Destarte,
refuta-se
o pleito pela aplicação da minorante
.

5.

Do pleiteado afastamento da pena de multa
:

Por fim, embora não teça maiores digressões a respeito, o recorrente pugna pela exclusão da pena de multa imposta, com base no singelo argumento de que
“tendo em vista a situação econômica do acusado, não deve ser aplicada”
(ID 30145991 - Pág. 2).

Entretanto, a pretensão desmerece melhor sorte.

Isto porque, a pena de multa prevista no preceito secundário das normas tipificadas no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06,
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter
cumulativo
por força do próprio imperativo legal
, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

Ademais, é de se frisar que a regra prevista no art. 60,
caput
, do Código Penal foi fielmente observada pelo d. juízo sentenciante.

Com efeito, a exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal, permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e,
na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, verte da sentença que
eventual pobreza do condenado foi considerada pelo juízo
a quo
, o qual fixou o valor unitário dos dias-multa, tanto para o delito de tráfico de drogas quanto de associação para o narcotráfico,
na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID 30145975 - Pág. 3).

Aliás, infere-se ainda que,
quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, o condenado foi
inclusive indevidamente beneficiado
, visto que, não obstante a pena privativa de liberdade tenha se afastado do mínimo legal,
a quantidade de dias-multa permaneceu no patamar de piso
, ou seja,
em 500 (quinhentos) dias-multa
, situação que sequer pode ser retificada nesta instância revisora, diante do princípio do
non reformatio in pejus
.

Por derradeiro, conquanto alegue ser pobre na forma da lei, o apelante
não trouxe à baila qualquer elemento de prova capaz de respaldar a alegação
, sendo certo que, como a aferição quanto à efetiva miserabilidade do réu vincula-se à fase executória, este Sodalício estadual entende que
“
compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa

e a de prestação pecuniária
. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Destaquei.

Diante deste cenário, descabe cogitar a exclusão da pena de multa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
VONALDO BENTO SILVA
, para

REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida pela defesa e,
no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
,
mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT nos autos da ação penal n.º 733-25.2019.8.11.0096 – código 93536.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020